Tribunal: STF
Processo: HC 261534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.